Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-14.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada em juízo por outros elementos de prova.
3. No caso em exame, contudo, os depoimentos não se revelam aptos a atestar a autoria do fato em análise, faltando elementos judicializados capazes de demonstrar, com segurança e objetividade, ter sido o apelado o responsável por praticar a conduta indicada na peça acusatória.
4. Uma vez não produzidas provas em juízo capazes de confirmar a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
5. Recurso conhecido e desprovido.